Tribunal: TJES
Processo: 5016117-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016117-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO HORACIO DOS SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INÉRCIA DA PARTE. ELEMENTOS EM CONTRADIÇÃO COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROCESSUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão da justiça gratuita é possível com base apenas na declaração de hipossuficiência, diante da ausência de documentos e da existência de elementos que a contradizem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade econômica.

4. A parte foi intimada para apresentar documentos comprobatórios, mas não atendeu ao comando judicial no prazo legal.

5. A omissão inviabiliza a concessão da gratuidade e impede a reabertura de prazo para juntada posterior.

6. Elementos como profissão e local de residência contradizem a alegada hipossuficiência.

7. Mantém-se a decisão que negou o benefício diante do descumprimento do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e pode ser afastada por elementos em sentido contrário.
2. O não cumprimento da intimação para apresentação de documentos impede a concessão da gratuidade e não autoriza reabertura de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 932, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt no AI nº 12169000275, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, rel. subst. Delio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, j. 24.01.2017, pub. 31.01.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016117-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO HORACIO DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

VOTO

Senhor Presidente.

Conforme relatado,
t
rata-se de
a
gravo
i
nterno interposto por
Eduardo Horácio dos Santos
contra decisão monocrática de minha relatoria que, com fundamento no art. 932, IV, "a", do CPC/2015, negou provimento ao
a
gravo de
i
nstrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente na origem.

No agravo interno, o recorrente insiste na concessão da gratuidade, alegando cerceamento de defesa caso se exija o preparo, e requer, subsidiariamente, prazo para juntada dos documentos exigidos.

Pois bem.

Pois bem. Em que pese tais alegações, não merece prosperar
a pretensão do agravante.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da gratuidade da justiça pretendida.

Nesse passo, o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, ou de manutenção do regular exercício das atividades, no caso de pessoa jurídica, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Assim, conforme art. 99, 2º, do CPC e entendimento deste E. Tribunal de Justiça, “a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.”1

Analisando os autos, verifico que o recorrente devidamente intimado deixou de trazer elementos para configurar a necessidade de litigar sob os auspícios da justiça gratuita, especialmente pela existência contraditórios à concessão da gratuidade, tais como a profissão e o local de sua residência.

Assim, “[...] a jurisprudência pátria já firmou o entendimento segundo o qual a declaração de hipossuficiência é insuficiente, por si só, para ensejar a concessão da assistência judiciária gratuita, uma vez que sua presunção de veracidade é relativa e o Magistrado pode inferir, por outros elementos, a real condição financeira da parte. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12169000275, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 31/01/2017).

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do CPC, conheço do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão de origem que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Assim,
n
a decisão impugnada, salientou-se que, embora intimado para apresentar documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência (tais como comprovantes de renda, extratos bancários e declaração de imposto de renda),
o agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

Ressaltou-se, ainda, que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção
juris tantum
, podendo ser afastada diante de indícios em sentido contrário, como no caso, ante elementos constantes nos autos quanto à profissão e local de residência do agravante.

Com efeito,
não há como alterar o entendimento em relação
aos elementos constantes dos autos e tampouco reabrir o prazo para trazer novos documentos, motivo pelo qual deve ser mantido o ônus processual à parte que deixou de atender tempestivamente ao comando para trazer documentos aptos a verificação da hipossuficiência financeira.

Diante dos argumentos acima expos
tos
,
CONHEÇO
d
o presente recurso de agravo interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)